Tribunal: TJDFT
Processo: 0732927-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO. GARANTIA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
1. A regra do inciso X do art. 833 pode ser mitigada quando a conta poupança bloqueada via Sisbajud é desvirtuada para conta corrente. Orientação jurisprudencial do STJ.
2. É possível a penhora parcial da conta poupança, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC, quando comprovado o seu desvirtuamento.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O agravo interno ficou prejudicado.